Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSENTE O RECOLHIMENNTO DAS CUSTAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A parte agravante, quando da interposição de Recurso Inominado, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante, em comportamento contraditório, apesentou comprovante de recolhimento do preparo (ID 53614173), sem, contudo, anexar comprovante do recolhimento das custas processuais. Intimada a fazê-lo (ID 53641973), apresentou novo pedido de gratuidade de justiça, com documentos, sem, novamente, anexar comprovante de recolhimento das custas. Decisão de ID 54105889 declarou deserto o recurso, não o conhecendo.
3. Note-se que, apesar do pedido de gratuidade, houve o recolhimento de preparo no ID 53614173, sem quaisquer ressalvas. Trata-se, portanto, de comportamento contraditório posterior que obsta a manutenção do benefício invocado pela agravante, por evidente preclusão lógica. Com efeito, compete à Turma Recursal a análise dos requisitos de admissibilidade, sendo certo que a parte praticou ato processual incompatível com o pedido.
3. Apesar de ter comprovado o recolhimento do preparo, a parte agravante deixou de anexar aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais. A documentação corresponde apenas à guia e o comprovante de pagamento do preparo (“guia inicial”), deixando a parte recorrente de apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas, em desconformidade com o exigido no art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95.
4. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
5. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”. Outrossim, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto. No mesmo sentido: (Acórdão 1600628, 07573305920218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.